Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-63.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOBILIÁRIA COMERCIAL – RESCISÃO PREMATURA PELA LOCADORA – MULTA CONTRATUAL – REDUÇÃO DEVIDA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base nos documentos de ID Num. 25457941.
2. Nula é a sentença, tida como citra ou infra petita, que deixa de apreciar, ainda que de forma sucinta, pretensão submetida ao juízo pelas partes. Ao contrário do afirmado no recurso inominado, o magistrado de origem analisou a pretensão formulada a título de reconvenção e afastou seu cabimento, dada a proibição constante do art. 31 da lei de regência. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
3. Trata-se de ação em que o autor (locatário) busca indenização material e moral decorrente de rescisão prematura de contrato de locação de imóvel comercial em que a ré figura como locadora.
4. O autor narrou que em 04/07/2020 contratou com a ré o aluguel de sala comercial, mediante instrumento escrito, e que após a formalização do negócio aquela teria desistido da avença.
5. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 6.400,00.
6. A uma, porque o autor demonstrou cabalmente o negócio jurídico, mediante contrato escrito (ID Num. 25457801 - Pág. 1) e assinado por ambas as partes, bem como pela fiadora. A duas, porque a ré em uma contestação confusa e pouco objetiva (ID Num. 25457845) reconheceu a celebração do contrato, mas alegou ter sido ludibriada pelo autor (sem provar este fato), razão porque teria tentado modificar as condições do negócio, o que foi prontamente recusado pelo autor. A três, porque da farta prova documental carreadas aos autos (e-mails, ID Num. 25457816, mensagens via Whatsapp, ID Num. 25457802, etc.) se conclui que, em verdade, a ré desistiu dos termos do negócio, inopinadamente, após sua concretização e sem motivo justificado. A quatro, nos termos do que dispõe o art. 4o da lei no 8.245/91 e o art. 408 do Código Civil[[1]], aplicados corretamente ao caso, é devida a incidência da multa contratual por rescisão injustificada (ID Num. 25457801 - Pág. 5), equivalente ao valor de 3 meses de aluguel e acertadamente reduzida a 1 mês apenas, em obediência ao teor do art. 413 do Código Civil (“a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”). A cinco, porque igualmente cabível a indenização material do autor, quanto às despesas com o contrato de design de interiores de R$ 2.800,00 (ID Num. 25457811 - Pág. 1 e recibo de ID Num. 25457813 - Pág. 1) feitas em função da locação daquele imóvel; e quanto à diária de pedreiro, R$ 600,00 (recibos de ID Num. 25457814 - Pág. 1), impedidos de entrar no local pela requerida (ID Num. 25457909 - Pág. 1).
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

[1] Art. 4o Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.
Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.